Tribunal: TJES
Processo: 5000185-69.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-69.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILDA MUZI LOPES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000185-69.2020.8.08.0028
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrida: MARILDA MUZI LOPES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. (1). TESE AUTORAL.
NOTICIA A AUTORA QUE EM CONSULTA AO EXTRATO DO SEU APOSENTO, VERIFICOU QUE ESTAVAM SENDO REALIZADOS DESCONTOS EM SUA APOSENTARIA. RELATA QUE NÃO FEZ QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO ANO DE 2020 E POR ESTE MOTIVO SE DIRIGIU ATÉ A AGÊNCIA DO INSS, MOMENTO EM QUE LHE FOI INFORMADA QUE EM AGOSTO DE 2020 FOI LANÇADO EM SEU APOSENTO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO BANCO FICSA COM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS MENSAIS DE R$ 18,50 (DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). INDICA QUE NÃO ASSINOU QUALQUER CONTRATO JUNTO AO BANCO RÉU PARA OBTENÇÃO DE TAL EMPRÉSTIMO, TAMPOUCO RECEBEU QUALQUER QUANTIA CORRESPONDENTE AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. APONTA QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O LITÍGIO, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. POR ESTE MOTIVO, EM SEDE DE MÉRITO, PUGNA QUE SEJA: I) DECLARADO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELANDO-SE O CONTRATO Nº 010001338983, COM A DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS A ESTE, LIBERANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, A MARGEM DA AUTORA; II) CONDENADO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS ATÉ A PRESENTE DATA, NO VALOR DE R$ 18,50 (DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), O VALOR CORRESPONDENTE AO DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, TOTALIZANDO R$ 37,00 (TRINTA E SETE REAIS), BEM COMO QUE SEJAM INCLUÍDAS AS PARCELAS VINCENDAS E QUE FOREM DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO; E, III) CONDENADO O BANCO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO DE ID. 4939624, SUSCITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA), FACE QUE EM NENHUM MOMENTO AUTORA PROCUROU OS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos no art. 487, I do CPC e consequentemente julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma: I - Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato contrato nº 010001338983, que prevê 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), cuja primeira parcela ocorreu em 08/2020 e a última será em 11/2027. II - Condeno o banco requerido a ressarcir eventual quantia que tenha sido descontada do benefício da requerente, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação desde que devidamente comprovado nos autos; III – Confirmo a liminar a seu tempo deferida e condeno o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda; e IV - Condeno o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data; Não há condenação em custas e honorários (art. 55 da 9.099/95).
’’. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
ALEGA A INOBSERVÂNCIA DO MAGISTRADO NO QUE TANGE AO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO EFETIVADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA.
TED
JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA PARA EVENTUAL DEVOLUÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA. PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE RETIRADA DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, OU AINDA SUA MINORAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
TENHO POR REPELI-LA, POSTO QUE A
CONTROVÉRSIA NÃO FORA RESOLVIDA POR COMPLETO,
BEM COMO QUE A AUTORA BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE ALEGA LHE SER DEVIDA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM: (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA EM RAZÃO DOS SUPOSTOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE, PRIMEIRAMENTE,

TRATA-SE A REQUERENTE DE PESSOA IDOSA (ATUALMENTE COM 66 ANOS DE IDADE.).
POIS BEM.
EM SUA INICIAL A AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A MESMA AFIRMA DESCONHECER. NOUTRO GIRO O REQUERIDO ALEGA A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. AO PROFERIR A SENTENÇA, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM CONSIDERAR ILÍCITO O CONTRATO FIRMADO, PELO QUE DESTACOU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE CONTRATUAL, ANTE A DISCREPÂNCIA ENTRE A ASSINATURA EXISTENTE NO DOCUMENTO FIRMADO E A CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, ENTENDIMENTO ESTE QUE, COM A DEVIDA VÊNIA DO COLEGA DA ORIGEM,
OUSO DISCORDAR
. O CONTRATO APRESENTADO (
ID.:6783602)
POSSUI A ASSINATURA DA AUTORA, ESTA QUE INCLUSIVE TEM NÍTIDA SIMILARIDADE COM A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO PELA MESMA EM SUA INICIAL (
ID.:6783592)
. A MEU VER, NO CASO VERTENTE,
INEXISTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FRAUDULENTA NO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE LIDE, MAS HÁ, TÃO E SOMENTE, A NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR PARTE DA AUTORA EM ADQUIRIR O REFERIDO SERVIÇO/PRODUTO, O QUE, POR SUA VEZ, IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE.

QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO PLEITEADA, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA, VISTO QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL (TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A SUA NULIDADE), NÃO RESTA CARACTERIZADO O CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA FORMA DOBRADA. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, VOLTO A DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO, POSTO QUE VOTO NO SENTIDO DE QUE, TENDO SIDO COMPROVADA, TÃO E SOMENTE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O DANO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELA AUTORA, SEJA PASSÍVEL DE RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DO
DECISUM,
PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA REQUERENTE NA SUA FORMA SIMPLES. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8)
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9).
SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA ACOLHER O PLEITO EXPENDIDO EM SEDE RECURSAL, NO QUE TANGE À RETIRADA DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU.
(10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.